Tribunal: TCU
Processo: 006.385/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 951/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., em face de possíveis irregularidades no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), relacionadas ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação (valor estimado: R$ 7.091.300,00); Considerando que a representante se insurge contra o item 17.2 do termo de referência, no qual consta que "As notas fiscais das CREDENCIADAS deverão ser, em todos os casos, emitidas em nome da CONTRATADA"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 6 e 7, por meio do qual restou evidenciado que "o edital do pregão em comento foi retificado, excluindo a obrigação outrora disposta no item 17.2 do termo de referência de que as notas fiscais da rede credenciada deveriam ser, em todos os casos, emitidas em nome da futura contratada"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, haja vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.385/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Renato Lopes (406595-B/OAB-SP), Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), Ana Laura Loayza da Silva (448752/OAB-SP), Ricardo Jordao Santos (454451/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.